Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-26.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011547-26.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELMA DA SILVA - CPF: 045.148.121-61 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (APELADO), FRANCIELMA DA SILVA - CPF: 045.148.121-61 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE E OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ASSINATURA DIVERGENTE A OLHO NU E DOCUMENTOS COM DADOS DIVERGENTES DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DÉBITO QUE ENSEJOU O PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORA INDEVIDAMENTE -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE REQUERIDA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO
-
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Comprovada a fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo em nome da autora, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica e nulidade do contrato, bem como da condenação à indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou exorbitante, sendo mantido quando se revela compatível com as peculiaridades do caso concreto.

O recurso da parte ré não logra êxito em afastar a responsabilidade pelo evento danoso que culminou no protesto do nome da parte autora, notadamente diante da ausência de cautela quanto à regularidade da cessão do crédito e da comprovação do dano à parte autora, cuja negativação decorreu de contrato fraudulento.

Recurso adesivo da parte autora que visa à majoração da indenização por danos morais. Valor fixado em consonância com os parâmetros da jurisprudência e com a extensão do dano sofrido.

Sentença que não merece reparo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011547-26.2022.8.11.0015

APELANTES: FRANCIELMA DA SILVA E ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS E FRANCIELMA DA SILVA

­­

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA) ­­

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FRANCIELMA DA SILVA
e
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr
.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos, ajuizada por
FRANCIELMA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes, de modo a declarar nulo o contrato de compra e venda discutido no processo, devendo a parte requerida promover todas as baixas necessárias, inclusive eventual débito fiscal, retirando o veículo do nome da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitados a R$ 50.000,00, bem como condenou a parte requerida a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas. Condenou, ainda, a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Foram opostos embargos de declaração no Id. 285265390, sendo estes rejeitados em Id. 285265399.

O apelante
(Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados)

inicialmente requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora
).

No mérito, diz que tendo a dívida origem certa e conhecida pela parte recorrida, cabível é a inscrição do seu nome nos órgãos cadastrais de inadimplentes, pois após a cessão do crédito a mesma não arcou com suas obrigações, o que tornou legítima a cobrança.

Aponta que não é caso de indenização por danos morais, haja vista não ter ocorrido qualquer ato ilícito por parte do recorrente, que agiu em exercício de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida em órgãos de cadastro de inadimplentes, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar a presente ação totalmente improcedente, e, caso não seja este o entendimento, requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais (Id. 285265402).

A parte apelante (
Francielma da Silva
), alega que houve a utilização fraudulenta do nome da recorrente para aquisição de um veículo, gerando débitos fiscais junto ao Estado de São Paulo e outras pendências em cartórios, e em contrapartida, afirma que a recorrida, ao adquirir o crédito, tinha o dever de verificar a regularidade da operação, não podendo se eximir da responsabilidade sob a alegação de que apenas adquiriu o crédito de terceiro alegando que o valor fixado deve ser majorado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, no sentido de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios conforme determinado na sentença; bem como, requer o pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A parte autora ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 285265407). A requerida (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A) ofereceu as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. A requerida (Itapeva) apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 285265414).

A parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 285265403, e a parte autora, não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 286044350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido os respectivos preparos, e estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante (
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a requerida
(Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A)
ofereceu as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento que a parte autora possui condições de arcar com as custas processuais, contudo, sem razão a requerida, isso porque, a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 286044350.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
FRANCIELMA DA SILVA
ajuizou ação de indenização por perdas e danos em desfavor de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS
, alegando, em síntese, não ter contraído qualquer negociação com a parte requerida, especialmente a compra de um veículo na cidade de São Paulo.

Afirma que foi vítima de fraude, pois teve conhecimento da existência de um veículo na cidade de São Paulo em seu nome, com dívidas de impostos e ainda, que teve seu nome protestado no cartório, por débito que jamais contratou.

A par desses argumentos, requer a declaração da inexistência do débito com a condenação da parte requerida em danos morais em quantia não inferior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da repetição do valor cobrado em dobro.

Sobreveio a sentença, em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes, de modo a declarar nulo o contrato de compra e venda discutido no processo, devendo a parte requerida promover todas as baixas necessárias, inclusive eventual débito fiscal, retirando o veículo do nome da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como condenou a parte requerida a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, sendo que a parte requerida
(Itapeva)
alega que tendo a dívida origem certa e conhecida pela parte recorrida, cabível é a inscrição do seu nome nos órgãos cadastrais de inadimplentes, pois após a cessão do crédito a mesma não arcou com suas obrigações, o que tornou legítima a cobrança.

Aponta que não é caso de indenização por danos morais, haja vista não ter ocorrido qualquer ato ilícito por parte do recorrente, que agiu em exercício de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida em órgãos de cadastro de inadimplentes, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar a presente ação totalmente improcedente, e, caso não seja este o entendimento, requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte autora pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, no sentido de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios conforme determinado na sentença; bem como, requer o pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da apelação interposta por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, que busca a reforma da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou-a ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; bem como ao recurso adesivo manejado por FRANCIELMA DA SILVA, que pleiteia a majoração da indenização arbitrada.

Ao presente caso, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, à medida que patente à relação de consumo entre as partes, evidenciando-se a figura do consumidor e do fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o).

Ressai dos autos que a parte autora suscita na sua exordial que não contraiu qualquer negociação com a parte requerida, especialmente, a compra de um veículo na Cidade de São Paulo, que gerou dívidas de impostos e protesto de seu nome no cartório, sendo, vítima de fraude.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do apelante, ainda que seja o Banco o responsável por inserir o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, visto que a origem do negócio jurídico se perpetrou supostamente entre as partes litigantes, de modo que o recorrente possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Em que pese a apresentação do espelho do contrato pela parte requerida em sede de contestação (Id 285265361), verifica-se que a assinatura aposta no contrato é
dessemelhante a olho nu da assinatura constante nos documentos pessoais da parte autora
, além das divergências constantes no documento pessoal carreado em confronto com o anexado pela autora na exordial, restando caracterizada, assim, a fraude perpetrada, já que não fora feita prova em contrário pelo banco promovido, que requereu, inclusive, o julgamento antecipado da lide (Id. 285265383).

Chama também a atenção o fato de que o banco apelante não cumpriu a determinação judicial no que se refere a juntada de contrato original e legível na sua integralidade, de modo que restou prejudicada a realização de perícia grafotécnica nos autos.

Desse modo, a despeito da ausência de realização da perícia grafotécnica antes determinada pelo juízo de origem, é certo que as assinaturas são divergentes a olho nu, de modo que evidente a fraude no caso em análise.

A propósito, em caso análogo, assim restou decidido por esta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANITDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 00010966920178110035 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)

Desse modo, não agindo o banco recorrente com as cautelas necessárias quando da realização do negócio jurídico, permitindo que terceiro contratasse em nome da autora, configura-se o ato ilícito que gera dano moral e o dever de reparação a ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à instituição bancária verificar se os documentos apresentados eram, de fato, da pessoa com que estava contratando.

A má prestação no serviço, consubstanciada na contratação de abertura de conta corrente e cartões de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC
.”

(N.U 1012100-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1039566-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

A argumentação trazida pela apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que não houve conduta ilícita e que não se trata de mais do que meros aborrecimentos. Tal alegação não se sustenta. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, especialmente quando decorrente de fraude, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psíquico concreto.

A responsabilidade civil da instituição cessionária é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumido o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva quanto à diligência mínima exigida na cessão e cobrança do crédito.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostrou-se proporcional à gravidade da lesão, às condições econômicas das partes e aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O recurso adesivo interposto pela autora visa à majoração da indenização fixada. Contudo, não há nos autos qualquer elemento adicional que demonstre a necessidade de reavaliação do
quantum
. O montante arbitrado atende aos critérios jurisprudenciais e doutrinários, sendo apto a compensar o abalo e a cumprir a função pedagógica da condenação.

Ressalte-se que a majoração de valores indenizatórios exige demonstração de inadequação manifesta do valor fixado, o que não se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025